Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-80.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004681-80.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA C. MIRANDA (APELADO), DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 161.954.771-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E
ARBITRAMENTO DE
ALUGUÉIS

-
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL
-
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
-
MATÉRIA DE DEFESA
-
ART. 1.238
,
PARÁGRAFO ÚNICO
,
DO CÓDIGO CIVIL
-
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
- POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 15 ANOS - PENHORA POR TERCEIRO QUE NÃO CONFIGURA OPOSIÇÃO
-
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de imissão de posse, na qual o adquirente do imóvel em leilão judicial busca tomar posse do bem adquirido em hasta pública
.

2
. A oposição de que trata o
caput
do art. 1.238 do CC deve ser
entendida
como
uma ação efetiva do
proprietário
destinada a
interromper a continuidade da posse, interferindo em sua mansidão e pacificidade, não se prestando, para tanto, a penhora
em
execução trabalhista que não visa
a
quebra da continuidade da posse, nem se opõe à vontade do possuidor.

3
.
Na espécie,
demonstrado que o possuidor permanece no imóvel além do prazo prescricional, de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição à posse do imóvel adjudicado, está caracterizada a usucapião extraordinária, o que impõe a improcedência da ação de imissão de posse
.

4
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
ROGÉRIO CORREA DIAS
contra a sentença proferida pelo Dr. André Mauricio Lopes Prioli, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Imissão na Posse com Arbitramento de Aluguéis n. 1004681-80.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
LUIZ GONZAGA COELHO DE MIRANDA
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a exceção de usucapião alegada pelo réu e extinguindo o feito com resolução do mérito
, com honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
(ID. 225769698).

Em suas razões recursais
(ID.
225770153
)
,
o Apelante alega, em síntese,
que a sentença
recorrida
é
equivocada e contraditória
,
sustenta
ndo
que adquiriu o imóvel de forma legítima por meio de arrematação judicial e que o título de propriedade foi desconsiderado inj
ustamente pelo juízo de origem
.

Argumenta, ainda,
que o Apelado não comprovou a posse mansa e pacífica por tempo suficie
nte para configurar a usucapião, pugnando pela
reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à posse do imóvel.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 228631166, rebatendo os argumentos do Apelante, alegando que
“
FOI O PRÓPRIO PAI DO APELANTE, quem vendeu o terreno ao

apelado, com o compromisso de entregar o termo de quitação no prazo de 180 (cento

e oitenta) dias para
regularização, porém,
não o fez”
, sustentando que a sentença está devidamente fundamentada e que não há razões para
modificá-la
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 232037154).

Recurso tempestivo
(ID.
225770157
)

e
isento de preparo
(ID.
226086669
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ROGÉRIO CORREA DIAS
pretende com o presente recurso reformar a sentença que negou sua imissão na posse de imóvel adquirido em leilão judicial, argumentando que a decisão desconsiderou seu título de propriedade e aplicou incorretamente a exceção de usucapião em favor do Apelado.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

Visa o autor ser imitido na posse do imóvel que adquiriu em leilão judicial realizado pela Justiça do Trabalho, bem como seja a parte ré condenada ao pagamento do aluguel no período ocupou o imóvel, após a citação.

Por sua vez, em sua defesa o requerido arguiu a exceção de usucapião, ao argumento de que o imóvel em questão foi adquirido no ano de 1997, construiu sua casa e exercido a posse mansa e pacífica desde então.

A ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio (
ius

possidendi
), equivalente à ação reivindicatória (CC, art. 1.228), de modo que para o acolhimento do pleito autoral basta a apresentação da matrícula do imóvel, em que consta o registro de propriedade do autor.

No caso, o autor demonstrou a titularidade da propriedade por meio do registro da carta de arrematação averbada na matrícula do imóvel, como se vê da matrícula acostadas no Id. 13571971.

Todavia, pelo conjunto probatório produzido nos autos, tem-se que as alegações defensivas fundadas na exceção de usucapião merecem prosperar.

Registra-se que, a posse é uma situação de fato protegida pelo Direito que pode gerar a aquisição da propriedade, desde que presentes os requisitos exigidos pela legislação. E, nos termos da Súmula n.237 do Supremo Tribunal Federal
“O usucapião
pode ser arguido em defesa” em ações que versem sobre o domínio e/ou posse de determinados bens.

Na hipótese sub judicie o requerido demonstrou que adquiriu o imóvel em questão em junho de 1997, conforme Proposta de Adesão ao Instrumento de Aditivo contratual acostado no Id.
25254467, o
que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento.

Nesse passo, ouvido como informante, por também ter um imóvel em situação semelhante ao do requerido, em litígio com o autor, o Sr. Cândido Cornélio de Oliveira, morador do Bairro
Unipark
relatou o seguinte:

Conheço esse imóvel do seu Luiz Gonzaga, é próximo da minha casa. Moro lá desde 1997, conheceu o Luiz Gonzaga dali. Quando
cheguei ele
já estava aqui. Ele já tinha uma casa no terreno. O tamanho do terreno é e 10 por 25m. Não tenho intimidade de
ir
na
casa dele. Não ficou sabendo que o autor, Rogério, comprou esse imóvel arrematado em um leilão. O comentário na rua é de que tem uma pessoa que
é dono
e quer tomar. A pessoa que quer pegar o imóvel
, é
o Rogério Dias Correa. Moro na mesma rua. Não sei a que título o autor entrou no imóvel. Sei que ele está no local desde quando cheguei. Minha esposa é
Marilucia
Ribeiro Tocantins, também litiga com o Rogério, em relação aos mesmos fatos. (...) Todo mundo sabe que nós compramos aqui da cerâmica e a cerâmica faliu.

Do mesmo modo, a testemunha
Telvino
José dos Santos, também foi
ouvido
como informante em razão de ter ação de idêntica natureza da ação ajuizada pelo autor em desfavor da testemunha, disse em resumo:

Eu comprei meu terreno do Sr.
Orivaldo
, pai do Rogério, em 1997. Ele (
Orivaldo
) era o corretor na época, disse que tinha uns lotes para vender e mostrava a escritura. Com 180 dias ele entregava
os documento
para nós.
Depois de 20 anos apareceu no nome do filho dele
esses terreno
. Os documentos para transferência não foram cedidos na época, dizia que tinha
sumido e não podia passar em nosso nome. Mas foi para o nome do filho dele. Era da Cerâmica Del Rei, mas quem vendia era o pai do Rogério. O Luiz Gonzaga está na mesma situação. Pagou e não consegue o documento.
Eu moro no local e o Luiz
Gongala
também está no local desde 1997, quando compramos. A oposição nesses lotes foi mais ou menos em 2018
.
Já estávamos há mais de 20 anos no local
. O contrato foi feito de compra e
venda,
que seu
Orivaldo
estava envolvido
. Se ele pegava esse dinheiro não tenho certeza. Fazia o pagamento para a Cerâmica. Depois que pagamos nunca mais
fui
na
cerâmica, não sei se ela faliu. Eu fazia o pagamento no escritório, para quem estava lá, não sei quem.
(...)

Nós
agimos de boa-fé, compramos e pagamos. (...). Na época que o Luiz Gonzaga comprou via ele aqui no terreno dele. (...) Conheço o Luiz Gonzaga desde 1997, quando compramos os terrenos aqui. Ele comprou o lote e construiu.

Embora ouvidos como informantes os depoimentos acima citados
foram
coerentes e corroboraram com o alegado na contestação e documentos apresentados, de modo que possuem valor probatório (art.
447 ,
§ 5
o ,
do CPC).

A esse respeito colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça.
(...)

Nesse passo, além da comprovação da legitima aquisição do imóvel de quem se apresentava como proprietário há mais de 20 anos, o autor juntou documentos que demonstram a posse mansa e pacífica por lapso de tempo superior ao necessário à caracterização da usucapião especial urbana ou mesmo
usucapião extraordinário
.

Com efeito, e Carta ao Cliente da Concessionária de Energia Elétrica
Energisa
, revela que a instalação da Unidade Consumidora do requerido se deu no dia 18 de julho de 2002 (Id. 25254473), bem assim o extrato do Departamento de Água de Várzea Grande demonstra que a taxa de água tem sido paga desde 20 de dezembro de 2002 (Id. 25254473), indicando que o imóvel está sendo ocupado desde então, bem assim as fotos atuais do imóvel evidenciam que há construção da casa no imóvel há muito
tempo
(Id.
25254477, 25254481
).

Logo, a prova constante dos autos evidencia que o requerido é possuidor do imóvel com animus
domini
e de boa fé, exercendo a posse mansa e ininterrupta por lapso de tempo superior ao necessário para a configuração da usucapião constitucional urbana, prevista no artigo 183 da Constituição Federal reproduzido ipsis
literis
pelo artigo 1.240, caput, do Código Civil a seguir transcrito:

“Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural
”

Também, está igualmente completado o período e requisitos necessários para a prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária pró-moradia, insculpida no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Registra-se que os requisitos previstos nos dispositivos legais supracitados são cumulativos, de sorte que a ausência de qualquer deles conduz ao não reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida, mas as
provas

constantes
nestes autos evidenciam que houve o preenchimento de todos eles.

Destarte, urge do conjunto probatório dos autos a existência de prescrição aquisitiva por parte do réu do terreno almejado pelo autor, pois, além do transcurso do lapso temporal superior a cinco anos, estão na posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição para moradia, além de não
ser
proprietários de outro imóvel, urbano ou rural.

Dessa forma, acolhida a exceção de usucapião, de rigor a improcedência do pedido reivindicatório.

Nessa linha de raciocínio colaciono os seguintes julgados
: (...
)

Anote-se que o reconhecimento da usucapião nesta ação, entretanto, não tem o condão de declarar a propriedade da parte ré
reivindicada
pelo autor, haja vista que a ação de usucapião tem procedimento próprio e demanda o cumprimento de uma séria de formalidades. Assim, o reconhecimento da exceção de usucapião tem a capacidade de gerar tão-somente a improcedência do pedido formulado pelo autor.

Registro que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (art. 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil).

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ante a sucumbência condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim de
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa
ao patrono da parte requerida/contestante, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Deferido o pedido de assistência judiciária à autora, de sorte que as condenações ficam subordinadas ao disposto pelo artigo 98, §§2o e 3o, do mesmo diploma legal.

(
...
)
”

(ID.
229673714
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, o A
pelante
pretende
ser imitido na posse do imóvel que adquiriu em leilão judicial realizado pela Justiça do Trabalho, bem como seja o
Apelado
condenado ao pagamento de aluguel no período que ocupou o imóvel.

Ocorre que a

parte Apelada
arguiu
em sua defesa a
exceção de usucapião,
sob o
argumento de que o imóvel em questão foi adquirido no ano de
1997
, construiu casa e exerceu a posse mansa e pacífica desde então - tese esta acolhida pelo
Juízo
a quo
que, por consequência, julgou improcedente
a pretensão de
imissão de posse formulad
a
pelo
A
pelante.

Assim, arguindo a existência de posse justa e boa-fé, sem interrupção, pretende o
Apelado
usucapir o imóvel, pela via da usucapião extraordinária, aplicando-se, assim, o prazo de dez anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção,
nem oposição
, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Como expressamente descrito no
art.
1.238 do CC transcrito
acima
, como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários
a
posse mansa, contínua, sem interrupção, nem oposição, e com ânimo de dono pelo prazo previsto em lei.

No caso dos autos, da análise das provas produzidas, conclui-se que estão preenchidos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por meio da usucapião.

Isto porque,
LUIZ GONZAGA COELHO DE MIRANDA
logrou comprovar que
adquiriu
no dia
20/06/1997

o imóvel
do
lote 08 da quadra 01
,
do loteamento
“
Unipark
”
,
objeto da lide,
através de
Instrumento
Partic
ular de Aditivo Contratual que consta no ID. 225769232
.

Consta dos autos ainda que
foi
instalada energia elétrica no imóvel em nome do Apelado
18/07/2002
, e fornecimento de água em
20/12/
2002
, conforme
documentos fornecidos pela ENERGISA e pelo DAE (ID. 25254473), comprovando que a unidade estava sendo
ocupad
a
desde então
.

Logo
, constata-se que entre a data da compra e venda do imóvel pelo requerido/apelado no dia
20
/0
6
/1997 até a data da venda, por leilão
judicial à parte autora,
na
data de 09/11/2012, decorreram
mais de
15 (quinze) anos
, sem oposição.

C
orroborando os documentos juntados à contestação
,
a prova testemunhal produzida
em audiência foi uníssona
no sentido de que
LUIZ GONZAGA COELHO DE
MIRANDA
adquiriu o imóvel objeto da lide desde
1997
e não houve oposição de sua p
osse até o ano de 2018
(ID
.
225769251
)
.

Cumpre ressaltar que, entre a data da arrematação do imóvel (09/11/2012) pelo
Autor
/
Apelante
e a data da averbação na matrícula do imóvel (23/05/2018), decorreu o lapso temporal
superior a
06 (seis) anos.

Ademais, quanto à alegação de que sobre o bem pende penhora registrada
pela Justiça do Trabalho
em 2009, referida alegação não prejudica a usucapião
, uma vez que não configura a oposição a que se refere o
art. 1.238 do
CC
.

Conforme a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Se o possuidor defendeu a sua posse em juízo
contra invectivas de terceiros
e evidenciou o seu ânimo de dono,
não se pode falar em oposição capaz de retirar da posse a sua característica de mansa e pacífica
” (in Direito das Coisas,
8
. Ed., 2013, p.283)

D
e fato, a
oposição de que trata o
caput
do
art. 1.238 do
CC
(art. 550 do Código Civil anterior),
deve ser
interpretada
como a utilização,
pelo proprietário
, de alguma medida efetiva que tenha como objetivo interromper a continuidade da posse, interferindo em sua mansidão e pacificidade, não se prestando, para tanto, a penhora
decorrente de execução trabalhista

que não visa
a
quebra da continuidade da posse, nem
se
opõe
à
vontade do possuidor
,
portanto,
incapaz de
descaracterizar a posse como
mansa e pacífica
.

Nesse sentido:

“CIVIL.

USUCAPIÃO
. PRESCRIÇÃO. CONTESTAÇÃO
.

I. - A contestação na ação de usucapião não pode ser erigida à oposição prevista em lei, não tendo o condão de interromper, só por si, o prazo da prescrição aquisitiva.

II. - Comprovada a posse desde o ano de 1947,
sem que fosse intentada qualquer medida judicial ou extrajudicial para desalojar os possuidores
, é de ser reconhecido o direito
ao
usucapião
pretendido
.

III. -
Recur
so especial conhecido e provido.”

(
STJ.
REsp n. 234.240/SC,
R
el
.
Min
.
Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma,
j.
2/12/2004, DJ de 11/4/2005, p. 288)

“
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATORIA.

USUCAPIÃO ALEGADO EM DEFESA. OPOSIÇÃO
.
CC, ART.
550. DOUTRINA.

RECURSO PROVIDO.

I - A TEOR DO ART. 550 DO CODIGO CIVIL, A
AUSENCIA DE OPOSIÇÃO
E REQUISITO ESSENCIAL AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
(...)
III - SEGUNDO AUTORIZADA DOUTRINA,
A OPOSIÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 550, CC, TRADUZ MEDIDAS EFETIVAS
"VISANDO A QUEBRAR A CONTINUIDADE DA POSSE, OPONDO A VONTADE DO POSSUIDOR UMA OUTRA VONTADE QUE LHE CONTESTA O EXERCICIO DOS PODERES INERENTES AO DOMINIO QUALIFICADOR DA POSSE
.
”
(
STJ.
REsp n. 53.800/SP,
R
el
.
Min
.
Sálvio de Figueiredo Teixeira,
4a
Turma,
j.
9/12/1997, DJ de 2/3/1998, p. 93)
(
g.n
.)

Em casos análogos, envolvendo o mesmo Apelante
ROGÉRIO CORREA DIAS

e o loteamento
Unipark
em questão, já decidiu este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES
-
IMPROCEDÊNCIA
-
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL
-
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
-
MATÉRIA DE DEFESA
-
ART. 1.238 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL
-
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. A usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa em sede de ação de imissão de posse onde o adquirente do imóvel em leilão judicial busca adentrar no imóvel adquirido por hasta pública. Contudo,
demonstrado que está no imóvel além do prazo prescricional, de forma mansa e pacífica, sem oposição na
posse do imóvel adjudicado, caracterizada está
a
usucapião extraordinária e, por consequência, a

improcedência da ação de imissão de posse é medida qu
e se impõe
.”
(
TJMT.
N.U 1004564-89.2018.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2024,
DJ
e
12/07/2024)

(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMISSÃO NA POSSE IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA DA REQUERIDA - USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - REQUISITOS COMPROVADOS PELA DEMANDADA - DIREITO DE IMISSÃO DO AUTOR REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. Se
comprovados os requisitos legais para aquisição da propriedade por meio da usucapião arguida pela requerida, como matéria de defesa, ainda que não seja declarado o domínio de imediato, porquanto necessário o ajuizamento de ação própria, é causa que
impede,
lado outro, o acolhimento do pedido de imissão de posse formulado pelo autor, na medida em que a posse da requerida não se mostra injusta
. (N.U 1004684-35.2018.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
19/06/2024,
DJ
e
19/06/2024)

(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA DE DIREITO REAL - REIVINDICATÓRIA -
USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA
- POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS
-
COMPROVADOS
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado os requisitos legais para aquisição da propriedade por meio da usucapião pela parte ré, como matéria de defesa, e a comprovação das exigências previstas em lei, ainda que não seja declarado o domínio de imediato, uma vez que depende do ajuizamento de ação própria, configura obstáculo para acolhimento do pedido de imissão de posse, devendo ser mantida a
r.
sentença atacada
.
”
(
TJMT.
N.U 1004661-89.2018.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias
, Vice-Presidência,
j.
19/03/2024,
DJ
e
20/03/2024)

(
g.n
.
)

Nestes termos, não
havendo
como afastar o reconhecimento da exceção de usucap
ião em favor da parte requerida, a manutenção da sentença tal como proferida é medida que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO CORREA DIAS
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
nos termos do
art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação
em honorários advocatícios de 10
% para
15
% (
quinze
por cento
)
,

mantida
a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024